Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-39.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM AUTOS APARTADOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo credor em face da sentença que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material, por força de anterior homologação do pedido de desistência formulado nos autos originários, extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) efeitos da homologação do pedido de desistência formulado em sede de cumprimento de sentença; e b) admissibilidade do pedido de cumprimento de sentença em autos autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo originário, em fase de cumprimento de sentença, decorreu do pedido de desistência formulado pelo credor, com fundamento no art. 775 do CPC.
4. A desistência da execução constitui ato processual de iniciativa do credor, cujos efeitos se limitam à relação processual instaurada, implicando no encerramento da fase executiva. Não importa, por si só, renúncia ao crédito reconhecido no título judicial.
5. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, pressupõe decisão de mérito apta a tornar imutável e indiscutível a solução da controvérsia.
6. No caso, a decisão que homologou o pedido de desistência limitou-se a extinguir o processo executivo, sem qualquer pronunciamento acerca da existência, exigibilidade ou extinção do direito creditório, inexistindo renúncia expressa ao direito material.
7. Ausente decisão de mérito, inexiste coisa julgada material e deve ser afastado o fundamento adotado na sentença, qual seja, art. 485, V, do CPC.
8. O cumprimento de sentença constitui fase do processo de conhecimento e o pedido é processado nos próprios autos. Não se admite ação executiva autônoma quando o título foi constituído no mesmo Juízo.
9. Por conseguinte, embora afastada a coisa julgada material, deve ser mantida a extinção do processo por inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para, afastando a coisa julgada material, confirmar a extinção do processo por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/91, combinado com o art. 485, IV, do CPC.
11. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/1995).
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 775.